Tribunal: TJBA
Processo: 8022949-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022949-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MARTINS LIMA

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULAS 381 E 393
DO
STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento

ao agravo de instrumento,
para manter a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno d
o cabimento da exceção de
pré
-executividade
para discutir a abusividade de cláusulas contratuais e encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida em caráter excepcional, desde que a matéria seja cognoscível de ofício e não necessite de dilação probatória
, conforme entendimento firmado pela Súmula
3
93
/STJ.

4.
A abusividade das cláusulas contratuais
bancárias, além de demandar dilação probatória,
não pode ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme Súmula 381/STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exceção de
pré
-executividade não é meio processual adequado para a discussão de cláusulas contratuais
bancárias
supostamente abusivas, por demandar dilação probatória e não se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
s
n.
381
e 393. STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1424627 SC 2019/0001840-4, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2019. TJBA
, Agravo de Instrumento 80397196620228050000, Relator: Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível,
pub.
30/01/2023; TJBA, Apelação
03085750720138050113, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8022949-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PAULO ROBERTO MARTINS LIMA

e como agravado
BANCO
DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)